Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734213-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agostinho Alves de Souza contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 166776638 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, processo n. 0714101-66.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida na petição inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória ajuizada por AGOSTINHO ALVES DE SOUZA em desfavor de LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, todos qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, ter sido vítima de fraude provocada por terceiro, que, de posse dos dados da conta e dos empréstimos do autor, ofereceu a devolução de parte dos encargos pagos nos empréstimos anteriores, no valor de R$ 9.328,08 (nove mil, trezentos e vinte oito reais, oito centavos). Para tanto, o autor deveria autorizar o Banco Santander a realizar dois empréstimos consignados, sendo o primeiro através de Cédula de Crédito Bancário, em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 640,57 e o segundo, oriundo de cartão de crédito, em parcelas descontadas mensalmente no valor de R$ 742,58. Sustenta que o valor total creditado em sua conta foi de R$ 43.871,21 e ter tido que repassar o montante de R$ 34.543,13 para a Live Consultoria e Administradora de Boletos LTDA (2a requerida), na promessa de quitação das novas transações bancárias. No entanto, o autor descobriu posteriormente que foi vítima de fraude, pois a operação, na verdade, se tratava de novos empréstimos consignados. Por fim, alega ter tentado solucionar o problema extrajudicialmente e que a Live Consultoria de Administrador de Boletos LTDA e Lion Consultoria e Administradora de Boletos LTDA chegaram a devolver os valores referentes às cobranças de julho e agosto de 2022; porém, os descontos não cessaram e não houve a devolução dos valores referentes aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, a suspensão das cobranças advindas da fraude relatada. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Isso porque, primeiramente, em relação ao ressarcimento de juros cobrados indevidamente em empréstimos anteriores, atenta à narrativa inicial, se mostra prematuro o reconhecimento da responsabilidade do Banco Santander para com a ocorrência dos fatos, pois toda a questão fática imputa a conduta ilícita diretamente às rés Lion e Live Consultoria, sendo a instituição financeira, ao menos em sede de cognição sumária, apenas a mantenedora dos contratos. No caso em análise, não há indicativos de que a instituição bancária tenha agido em conluio com o correspondente financeiro, de forma que, em princípio, revela-se inviável a suspensão dos descontos. Tal questão demanda a devida realização da instrução processual e o exercício do contraditório. Note-se que a pretensa suspensão do pagamento afetaria direta e unicamente o Banco Santander, que disponibilizou os recursos à parte autora, que, sem a participação da instituição financeira, reverteu os recursos voluntariamente aos réus Lion e Live Consultoria, os quais teriam se apoderado do montante sem cumprir a obrigação que assumira também unicamente em relação ao contratante autor. O caso em questão, portanto, carece de dilação probatória, a fim de averiguar a alegada fraude e principalmente a extensão da responsabilidade do Banco Santander em relação aos fatos narrados. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se. (grifos originais) Em razões recursais (Id 50276274), o agravante traça breve histórico processual. Aduz ter sido vítima de estelionato perpetrado por prepostos das agravadas Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda. e Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda., que o levaram a firmar contrato de empréstimo bancário mediante fraude no Banco Santander (Brasil) S.A. Diz ter sido violado o sigilo de seus dados bancários, que foram disponibilizados a terceiros, os quais, por seu turno, deles se valeram para ludibriar o agravante, fazendo-o crer na licitude das transações que a ele propuseram. Sustenta ser necessária a imediata suspensão dos descontos mensais que vêm sendo realizados em sua folha de pagamento. Cita julgados para robustecer sua tese. Afirma presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) seja recebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, de modo que a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, seja REFORMADA, para que seja concedida liminarmente a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a fim determinar a imediata suspensão do empréstimo fraudulento e descontos mensais indevidos na folha de pagamento do Agravante, determinando-se a expedição de mandado e/ou Ofício para que seja imediatamente procedido a suspensão do contrato junto à 3a Agravada (BANCO SANTANDER BRASIL S/A); b) sejam intimadas as Agravadas, para, querendo, responderem aos termos do presente recurso, no prazo legal, facultando-lhes juntar cópias das peças que entender convenientes. Preparo regular (Ids 50276279 e 50276277). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento imediato de que houve fraude ou vício de consentimento na contratação de empréstimo e de cartão de crédito consignado ao Banco Santander (Brasil) S.A.. De fato, faltam elementos de convicção que possam minimamente atestar ter sido levado a engano o recorrente na realização de atos que, se por ele concretizados, lhe garantiriam vantagem pela possibilidade de usufruir benefícios financeiros ofertados pela preposta das agravadas Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda. e Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda. Segundo consta da petição inicial (Id 166476753 do processo de referência), o autor, ora agravante, no mês de junho de 2022, foi abordado por pessoa identificada como Letícia Maria Silveira, a qual, munida de informações pessoais e dados bancários a ele relacionados, se apresentou como preposta das ora agravadas Lion e Live, oferecendo, em nome do Banco Santander S.A., “proposta irrecusável de ‘ressarcimento de juros que foram cobrados indevidamente de empréstimos bancários anteriores’”. Conta lhe ter sido ofertado crédito de aproximadamente R$ 9.328,00, mas que, para dele usufruir, deveria autorizar o Banco Santander (Brasil) S.A. a realizar dois empréstimos consignados em seu nome. Detalha os termos do acordo que firmou com as agravada, de que decorreram as seguintes consequências (Id 166476753, pp. 3-4, do processo de referência): no dia 07/07/2022 fora creditado na conta bancária do Requerente um numerário na quantia total de R$ 43.871,21 (Quarenta e Três Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos), dividido em 02 créditos nos valores de R$ 31.395,87 e R$ 12.475,34 denominado de “cartão de crédito consignado da margem de 5% (cinco por cento) junto à 3a Requerida (BANCO SANTANDER BRASIL S/A)”. Porém, o Requerente na mesma data, ou seja, em (07/07/2022) teve de repassar à 2a Requerida, através de pagamento de boleto bancário Santander, a importância de R$ 34.543,13 (Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Treze Centavos), na promessa de quitação da nova transação junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Assevera ter notado, todavia, descontos em sua folha de pagamento desde julho de 2022, pelos quais percebeu que “o argumento da preposta da 1a e 2a Requeridas, de ressarcimento pelos ‘juros que foram cobrados indevidamente’, tratava-se de um verdadeiro golpe”. Pois bem. Da analise dos elementos de convicção amealhados no processo de origem, noto a existência de: tratativas preliminares entre o autor e a pessoa dita preposta das agravadas Live e Lion (Ids 166476794 e 166478345 do processo de referência); contrato de “prestação de serviços de intermediação de negócios e assessoria financeira e jurídica” firmado entre o agravante e a agravada Live, em que estipulado, entre outras disposições, que esta restituiria àquele a quantia de “R$9.328,08 sobre seus contratos vigentes/encerrados sob os números n° PROV-25205972; PROV-33208054 e 20180366402” (Id 166476778 do processo de referência); o pagamento de R$ 34.543,13 à agravada Live, nos termos narrados na petição inicial (166478354 e 166476767 do processo de referência); e a restituição dos valores previstos no contrato estabelecido entre o agravante e a agravada Live (Id 166478346 e 166478348 do processo de referência). Tais escritos embora possam, em tese, corroborar a alegada fraude praticada pelas agravadas em desfavor do autor, ora agravante, de modo algum permitem associar aos fatos narrados o Banco Santander (Brasil). Não é possível concluir, quer a partir das alegações inicias, quer a partir da prova documental de início produzida, haja mínima plausibilidade na atribuição de responsabilidade feita à citada instituição financeira pela situação danosa dita vivenciada pelo ora recorrente. Inadmissível, portanto, suspender de plano e inaudita altera pars os descontos efetuados em contracheque do autor desde julho de 2022 (Ids 166476764, 166476765, 166478374, 166476771, 166476773, 166476776 e 166476777 do processo de referência), porquanto derivados de negócios jurídicos firmados autonomamente, mediante contraprestação (Ids 166476759 do processo de referência), entre o agravante e o banco Santander (Ids 166476769 e 166476780 do processo de referência). Enfim, em que pese a existência de relação de consumo, bem como da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, confirmar que o Banco Santander (Brasil) S.A. participou, diretamente, de possível fraude praticada pela agravada Live, ou que tenha falhado em garantir a segurança das informações pessoas e dados bancários por ele armazenados. Assim, consistentes são as razões de decidir do provimento agravado, que não reconheceu presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tendo em vista a situação fática controvertida a ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse ponto, é válido mencionar, como reforço às razões já expostas, o grande lapso temporal entre o início dos descontos alegadamente indevidos, em julho de 2022, e o ajuizamento da ação proposta para discuti-los, em julho de 2023, que revela a ausência de urgência da tutela requerida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora